Tribunal: TJDFT
Processo: 0719688-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0719688-45.2022.8.07.0007 PARTE AUTORA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, YURI DE MELO SILVA, FAST SHOP S.A D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo Juiz Flávio Fernando Almeida Da Fonseca (ID 45302349) acerca de suposta divergência de entendimento entre as Turmas Recursais sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 0719688-45.2022.8.07.0007. Para conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais e afastar a insegurança jurídica, requer a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência. Aponta-se divergência entre as Turmas Recursais especificamente quanto abusividade (CDC, art. 39), ou não, da venda de aparelho celular desacompanhado do respectivo carregador. O Ministério Público do Distrito Federal, em manifestação subscrita pela Promotora de Justiça Yara Maciel Camelo, oficiou pela admissibilidade do Incidente de Uniformização de Jurisprudência No mérito, argumenta que a venda de aparelho celular desacompanhado do respectivo carregador constitui prática abusiva segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor e passível de indenização (ID 47237299). É o relatório. Decido. De acordo com os Art. 24, VII e 96 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal - RITRJEDF, compete ao presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência exercer juízo prévio de admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência. O artigo 90 do RITRJEDF determina que o pedido de uniformização de jurisprudência pode ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais. Ou seja, a admissibilidade deste incidente exige a configuração de dois requisitos: 1) a divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e 2) a interpretação divergente em face de matéria de direito material. A controvérsia reside na eventual abusividade (Código de Defesa do Consumidor - CDC, art. 39) da venda de aparelho celular desacompanhado do respectivo carregador. A Primeira Turma Recursal entende que comercialização de celular sem carregador de tomada não constitui prática abusiva pela venda casada (acórdão 1669288, 07120788420228070020, Relator: Aiston Henrique de Sousa, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023; acórdão 1657349, 07107229320228070007, Relator Designado: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 16/2/2023; acórdão 1657464, 07075548620228070006, Relator: Antonio Fernandes da Luz, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023). A Terceira Turma Recursal entende que venda de celular desacompanhada de dispositivo de recarga de tomada constitui prática abusiva, uma vez que o carregador é indispensável para o uso do aparelho, o que torna obrigatória a aquisição (acórdão 1699741, 07140182620228070007, Relator: Daniel Felipe Machado, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023; acórdão 1698132, 07189099020228070007, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023; acórdão 1682590, 07090323220228070006, Relator Designado: Edi Maria Coutinho Bizzi, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 14/4/2023). A Segunda Turma julgou recentemente em ambos os sentidos, para reconhecer a abusividade (acórdão 1685156, 07023557720228070008, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 14/4/2023), a para afastá-la (acórdão 1700002, 07129678920228070003, Relator: Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023; acórdão 1660681, 07392700420228070016, Relator: Giselle Rocha Raposo, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023). Assim, o pedido de uniformização de jurisprudência atende os requisitos de admissibilidade. Foi suscitado por juiz de turma recursal diante da existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais, nos moldes do que exigem os artigos 90 e 91 do RITRJEDF. A matéria não foi objeto de decisão por maioria absoluta da Turma de Uniformização, não foi objeto de juízo negativo de admissibilidade e as circunstâncias que identificam os casos confrontados foram explicitadas, o que afasta as hipóteses de rejeição liminar previstas no artigo 96, II, do RITRJEDF. Diante do exposto, em face da divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o incidente de uniformização de jurisprudência (art. 24, VII e 96, IV, RITRJEDF) Determino o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do incidente (art. 96, III e 97 do RITRJEDF). Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para comunicar a presente decisão. Distribua-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 3 de junho de 2023. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Presidente